Tribunal: TJSP
Processo: 0000732-78.2006.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Acordo homologado prevê a incidência de multa de 20% do valor devido na hipótese de mora no adimplemento – Exequente pede a execução do valor da multa, em razão do atraso no pagamento das parcelas avençadas – Executada apresentou justa causa para o atraso no pagamento – Multa inexigível – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Acordo homologado prevê a incidência de multa de 20% do valor devido na hipótese de mora no adimplemento – Exequente pede a execução do valor da multa, em razão do atraso no pagamento das parcelas avençadas – Executada apresentou justa causa para o atraso no pagamento – Multa inexigível – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Anterior recurso julgado pela 25a Câmara de Direito Privado – Prevenção – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000732-78.2006.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ELIAS LUIZ
LENTE NETO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com a remessa dos autos à 25a Câmara de Direito Privado. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000732-78.2006.8.26.0128 -Voto no
2
Comarca: Cardoso
MMa. Juíza da causa: Helen Komatsu
Apelante: Elias Luiz Lente Neto
Apelado: Município de Cardoso
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CUMPRIMENTO DO
JULGADO Acordo homologado prevê a incidência de
multa de 20% do valor devido na hipótese de mora no
adimplemento Exequente pede a execução do valor da
multa, em razão do atraso no pagamento das parcelas
avençadas Executada apresentou justa causa para o atraso
no pagamento
Multa inexigível
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil Anterior recurso
julgado pela 25a Câmara de Direito Privado Prevenção
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO,
COM A REMESSA DOS AUTOS À 25a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Voto no 25160
Trata-se de apelação interposta pelo Exequente contra a sentença de
fls.36, prolatada pela I. Magistrada Helen Komatsu (em 07 de outubro de 2019), que julgou
extinto o incidente de cumprimento do julgado da “ação reparatória de danos por acidente
de trânsito”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Alega que o acordo celebrado (e homologado em Juízo) estipula a
incidência de multa de 20% do valor devido na hipótese de mora no pagamento das
parcelas avençadas, que o Executado atrasou o adimplemento das parcelas, que exigível a
multa e que possível o prosseguimento da execução (relativa à multa). Pede o provimento
do recurso, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito, na Vara de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000732-78.2006.8.26.0128 -Voto no
3
(fls.38/49).
Contrarrazões a fls.60/62.
É a síntese.
O artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados, ressalvadas as execuções
individuais decorrentes de ações coletivas”.
O incidente de cumprimento do julgado (estes autos) é oriundo de
ação indenizatória (Processo número 0000732-78.2006.8.26.0128) e a apelação interposta
naqueles autos foi distribuída para a 25a Câmara de Direito Privado, Relatoria do
Desembargador Vanderci Álvares, que deu parcial provimento ao recurso.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso, com a
remessa dos autos (via Distribuidor) àquela Câmara, porque preventa.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com a remessa dos autos à
25a Câmara de Direito Privado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator